Tribunal: STF
Processo: RE 1467821
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 7, p. 1-10) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM INCIDENTE DE FALSIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA E MATERIAL. INDEPENDÊNCIA DO DOLO DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS VIA SIMBA QUE NÃO RETRATAM DE FORMA FIDEDIGNA AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXISTENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO. 



    1. A falsidade que dá ensejo à instauração de incidente pode ser a falsidade material ou, ainda, a falsidade ideológica, ou seja, aquela falsidade em que o documento, embora materialmente autêntico, contém declaração inverídica.



    2. É possível o reconhecimento da falsidade ideológica, exceto quando esse reconhecimento importar em desconstituição de situação jurídica. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. A verificação da falsidade de documentos que instruem o feito criminal independe da existência de conduta dolosa de quem os produziu. Não é necessária a comprovação de conduta dolosa para que se estabeleça a discussão sobre a falsidade ou autenticidade das informações constantes nos documentos. Mesmo que se parta da premissa de que as incongruências detectadas nos documentos decorreram de mero erro material ou equívoco no lançamento dos dados, tal não exclui o interesse das partes em ver reconhecida a falsidade e pleitear o desentranhamento dos documentos que contenham as informações inverídicas. 



    4. É fato incontroverso que os documentos questionados (relatório produzido através do sistema SIMBA) não retrataram fidedignamente as operações bancárias realizadas pelas pessoas físicas e jurídicas atingidas pela medida de quebra de sigilo bancário deferida pelo Juízo a quo. 



    5. Resta configurado o cerceamento de defesa quando o requerimento de disponibilização dos dados bancários originais, na forma como transmitidos pelas instituições financeiras, foi negado pelo juízo a quo, já que a parte não dispõe dos elementos necessários para refutar as provas documentais que dão suporte à acusação. 



    6. O resultado da quebra de sigilo bancário constitui prova documental que deve aproveitar ambas as partes no processo. Todas as informações obtidas com a quebra devem ser disponibilizadas de forma isonômica pelas instituições financeiras que detêm os dados para as partes, sem intermediação ou compilação de informações por órgão técnico interno do MPF. Tal órgão técnico pode auxiliar o Ministério Público na análise dos dados financeiros objeto da quebra, mas não pode filtrar ou sistematizar as informações que serão inseridas no processo. 



    7. Considerando a infidedignidade de informações obtidas a partir da quebra de sigilo, atestada pelas próprias instituições financeiras, que teriam aparentemente ocorrido em razão da transmisssão de dados ter sido operacionalizada pelo sistema SIMBA, deve ser declarada a falsidade ideológica do documento e determinado seu desentranhamento. 



    8. Por outro lado, não há óbice à requisição das informações bancárias objeto da decisão de quebra de sigilo bancário proferida nos autos da medida cautelar. De fato, não há alegação de ilicitude de tal decisão, estando apta a produzir seus efeitos. Assim, havendo requerimento de qualquer das partes, o Juízo de primeiro grau deverá determinar a juntada aos autos dos dados bancários pertinentes à decisão de quebra diretamente pelas instituições financeiras, concedendo prazo suficiente para que as partes analisem tal documentação, franqueando-se a produção de contraprova, submetendo-se enfim as informações coletadas a debate contraditório no processo. 



    9. Recurso em sentido estrito da defesa provido para declarar a falsidade da documentação bancária coligida aos autos da medida cautelar originária, no caso SIMBA identificado no voto, e determinando seu desentranhamento dos autos.” (eDOC 7, p. 9-10; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 11, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 13, p. 1-17) com alegação de ofensa ao art. 129, incisos I e IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 15, p. 1-31).



    O Vice-Presidente do TRF da 2ª Região admitiu os citados recursos (eDOCs 21 e 23). 



    No STJ, o relator negou provimento ao REsp 2.014.356/RJ (eDOC 41, p. 1-9). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 43, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não conhecimento do recurso extraordinário, por óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 48, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, sobretudo nos termos da Súmula 284/STF.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco da manifestação do Ministério Público Federal, na condição de custos legis, da lavra do Procurador-Geral da República, que bem esclareceu a matéria em apreço:



    “(...)



    A controvérsia apresentada pelo MPF centraliza-se na possibilidade de o Ministério Público receber e requisitar informações bancárias de forma direta, sem prévia autorização judicial. 



    O tema, porém, não guarda pertinência com o contexto dos autos, em que há autorização judicial de quebra do sigilo bancário e fiscal do recorrido. É, portanto, de todo prescindível para o deslinde da questão.



    Importa dizer que, na espécie, o Ministério Público Federal protocolou a medida a partir de extratos e demonstrativos bancários colacionados no caso SIMBA 001-MPF-003833-78. O Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro deferiu o pedido em relação ao recorrido e também a outras setenta e quatro pessoas físicas e jurídicas (Medida Cautelar n. 0500351-77.2019.4.02.5101). A medida cautelar de quebra do sigilo bancário de Astério Pereira dos Santos reveste-se, portanto, de autorização judicial. 



    Também não se verifica decisão do TRF da 2ª Região que impossibilite o Ministério Público de receber, de forma direta, os dados bancários do recorrido por meio do sistema SIMBA ou declare a ilegalidade da providência. 



    A ratio decidendi da questão refere-se à fidedignidade das informações colacionadas no relatório do Sistema de Investigação de Movimentação Bancária (SIMBA), que retratou transações bancárias não realizadas. A discussão perpassa por completo o tema trazido pelo MPF em seu recurso extraordinário. 



    O entendimento alcançado pela Corte Regional, nesse sentido, não comporta reparos. Ao concluir pela necessidade de juntada dos dados bancários originais, sem intermediação ou compilação pelo órgão técnico do Ministério Público, a Corte Regional procurou observar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Esclareceu a necessidade de conhecimento das provas pela defesa para produção de contraprova. 



    Por isso ressoa que a controvérsia trazida nas razões de recurso extraordinário não integra os fundamentos determinantes do precedente, o que atrai o enunciado n. 284 da súmula do STF, que consigna inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. (ARE n. 1.016.656 AgR, rel. o Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20.2.2018, DJe 42, 6.3.2018.) 



    O parecer é pelo não conhecimento do recurso extraordinário, por óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 48, p. 4-6; grifos originais)



    Aliás, sobre a incidência da Súmula 284/STF, menciono: ARE 1.428.807 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 16.5.2023; ARE 1.162.348 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; ARE 1.131.117 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; ARE 1.092.099 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018; ARE 1.276.412 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2020; ARE 1.329.453 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 15.9.2021; ARE 1.379.316 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 27.6.2022; ARE 1.431.050/CE, por mim relatado, DJe 30.5.2023; recentemente: ARE 1.467.044 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente